Tribunal: TJES
Processo: 5000505-63.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000505-63.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GENTIL DO ROZARIO REIS e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000505-63.2021.8.08.0003

APELANTE: GENTIL DO ROZARIO REIS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática sediada no id 3247918, que negou provimento ao apelo interposto pela Defensoria Pública Estadual que objetivava reformar a sentença na parte em que isentou o Estado do Espírito Santo do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base na súmula 421 do STJ.

Em suas razões sediadas no id 3407995 o agravante se insurge contra a decisão agravada, alegando, em síntese, inaplicabilidade da Súmula nº 421 do STJ, face a sua inconstitucionalidade e ilegalidade, a inocorrência de confusão patrimonial do artigo 381 do Código Civil. Defende, portanto, a possibilidade de o Estado efetuar o pagamento dos honorários advocatícios a seu favor, fundamentando para tanto que é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e possui autonomia administrativa, funcional e orçamentária, nos termos do artigo 134, §2º, da CF e do art. 1º da LC Estadual nº 55/94. Salienta, ademais, que o Pleno do STF manifestou-se favoravelmente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, pela União.

Contrarrazões sediadas no id 3470883, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/10/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000505-63.2021.8.08.0003

APELANTE: GENTIL DO ROZARIO REIS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme narrado, trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática sediada no id 3247918, que negou provimento ao apelo interposto pela Defensoria Pública Estadual que objetivava reformar a sentença na parte em que isentou o Estado do Espírito Santo do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base na súmula 421 do STJ.

Em suas razões sediadas no id 3407995 o agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso, alegando, em síntese, inaplicabilidade da Súmula nº 421 do STJ, face a sua inconstitucionalidade e ilegalidade, a inocorrência de confusão patrimonial do artigo 381 do Código Civil. Defende, portanto, a possibilidade de o Estado efetuar o pagamento dos honorários advocatícios a seu favor, fundamentando para tanto que é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e possui autonomia administrativa, funcional e orçamentária, nos termos do artigo 134, §2º, da CF e do art. 1º da LC Estadual nº 55/94. Salienta, ademais, que o Pleno do STF manifestou-se favoravelmente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, pela União.

Contrarrazões sediadas no id 3470883, pelo desprovimento do recurso.

Não obstante aos fundamentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Assim concluo em virtude de considerar que não se afigura possível a condenação do ente público ora recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, notadamente quando esta, muito embora seja dotada de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, é órgão que integra a pessoa jurídica que pretende ver condenada, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), levando a situação em que o credor da verba honorária será também o devedor.

Outrossim, conforme salientado na decisão ora vergastada,
“(...) o C. STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento sumulado de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública.”

Nesse sentido, vejamos:

[...] II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública. III. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (STJ, AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.690.067/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2018; [...].(AgInt no AREsp 1217057/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Nesse contexto, vale consignar que este e. TJES já se manifestou acerca da constitucionalidade da Súmula 421, STJ, veja-se:
“(...) Não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado da Súmula nº 421 do STJ, pois o Estado do Espírito Santo não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, quando esta assiste hipossuficiente vencedor da lide, uma vez que a DPE é destituída de personalidade jurídica própria, sendo um órgão integrante da estrutura do Estado. 3. Este entendimento não fere a conclusão do Supremo Tribunal Federal de que a Defensoria Pública Estadual é um órgão autônomo que não se encontra vinculada às atividades executivas, na medida em que esta autonomia não desnatura que a DPE-ES é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor.(...)” (
Agravo Interno Ap, 024160328365, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, DJ: 18/12/2018).

Cito, a título de ilustração, outros precedentes deste E. TJES, pela impossibilidade de condenação do Estado em honorários em favor da Defensoria. Vejamos:

Primeira Câmara Cível A C Ó R D Ã O Agravo Interno na Apelação Cível nº 0002038-12.2019.8.08.0000 Agravante: Alex Sandra França Silva Barreto Agravado: Estado do Espírito Santo Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. CONFUSÃO. SÚMULA Nº 421, DO STJ. ART. 1.011, I, C/C ART. 932, V, A, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO, PROVIMENTO NEGADO. 1. A literalidade do art. 134, §2º, da CF/88 não autoriza o entendimento cogitado pelo recorrente, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo a parte autora em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02). 2. Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso. 3. Agravo interno conhecido, mas não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 09 de agosto de 2022. RELATORA (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 069190019922, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

(...) Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190057894, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

Ante o exposto, deve ser mantida integralmente os termos da decisão recorrida, razão pela qual conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000505-63.2021.8.08.0003

APELANTE: GENTIL DO ROZARIO REIS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se afigura possível a condenação do ente público ora recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, notadamente quando esta, muito embora seja dotada de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, é órgão que integra a pessoa jurídica que pretende ver condenada, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), levando a situação em que o credor da verba honorária será também o devedor.

2. Conforme salientado na decisão ora vergastada, o C. STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento sumulado de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública.

3. Agravo interno conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Vitória,

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.